Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. MEAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre Juízo de Órfãos e Sucessões e Juízo de Família, no contexto de ação declaratória destinada ao reconhecimento do direito de meação da companheira sobrevivente sobre bens alegadamente adquiridos onerosamente durante a união estável que manteve com o falecido.
2. Em julgamento de agravo de instrumento interposto nos autos do inventário, decidido pela impossibilidade de discussão da pretendida meação dos bens arrolados por demandar dilação probatória incompatível com o rito sucessório, nos termos do art. 612 do CPC.
3. Ajuizada a ação autônoma junto ao juízo familiar no qual tramitou a anterior ação de reconhecimento de união estável, este declinou da competência afirmando que a matéria deveria tramitar no juízo do inventário, aduzindo a natureza acessória da apuração da meação e superveniente alteração do contexto fático-jurídico.
4. O juízo sucessório, por sua vez, repisa a impossibilidade de discussão da matéria no juízo universal, dada a necessidade de dilação probatória complexa, tal como já resolvido por este Tribunal no aludido recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia sobre o alegado direito de meação reclamado pela companheira supérstite deve tramitar no juízo do inventário ou em ação própria perante o juízo de família que resolveu a ação de união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme já decidido anteriormente por esta Corte de Justiça em agravo de instrumento interposto nos autos do inventário do companheiro falecido, no caso concreto, “A pretensão de reconhecimento de meação sobre bens adquiridos durante a união estável, bem como de benfeitorias e acréscimos patrimoniais, exige dilação probatória incompatível com o rito do inventário, devendo ser veiculada por meio de ação própria, com contraditório pleno e cognição exauriente” (Acórdão 2032291).
7. Tendo a interessada buscado seu direito pela via judicial que esta Corte de Justiça teve por correta, não poderia o Juízo Suscitado retomar a discussão a respeito do competência para apreciação da matéria sem superveniente alteração do contexto fático-jurídico anterior.
8. A emenda à inicial promovida pela requerente não alterou os elementos considerados em decisão anterior pelo Tribunal, pois a controvérsia continua a exigir instrução probatória ampla para definição dos bens adquiridos na constância da união estável.
9. A forte divergência entre companheira e herdeiros, aliada à insuficiência documental, reforça a necessidade de processamento da demanda no juízo familiar, onde há contraditório pleno e cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO
10. Conflito de Competência conhecido e provido. Declarado competente o Juízo Suscitado, o da (1a) Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá.
Tese de julgamento: “No procedimento de inventário e partilha, as questões que demandem ampla dilação probatória devem ser remetidas às vias ordinárias”.
Dispositivos relevantes citados: artigo 612 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2032291, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07/08/2025; Acórdão 2021282, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16/07/2025; Acórdão 1771169, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 11/10/2023; Acórdão 1154423, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, j. 18/02/2019.